Tribunal: TJES
Processo: 0000142-80.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-80.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON BATISTA GOMES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos. Os Embargantes apontam vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando, entre outros pontos, incongruência entre o afastamento da prescrição e a manutenção da sentença, além de suposta falta de clareza na condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, afastando expressamente a alegação de prescrição e mantendo a sentença com base no conjunto probatório e na convicção do colegiado.

A alegação de contradição quanto à condenação por danos morais revela, na verdade, inconformismo com a valoração da prova, matéria que já foi exaustivamente analisada e que não comporta reexame pela via dos embargos de declaração.

Não há obrigação do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos que sustentem a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera discordância das partes com a valoração da prova e com a conclusão do julgado não caracteriza qualquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma suficiente as razões de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp n. 2.854.033/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN de 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000142-80.2020.8.08.0009

EMBARGANTES
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
PETERSON BATISTA GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (id 12089599) que, à unanimidade, que, à unanimidade, negou provimento aos seus recursos de apelação.

Os Embargantes apontam vícios de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão que negou provimento aos seus apelos.

Analiso conjuntamente os recursos, dada a conexão entre as matérias.

Como cediço, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, a rediscutir o mérito da decisão. A sua finalidade é aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade. 3.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.854.033/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025,
DJEN de 3/7/2025
.).

Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados. O que se verifica é o nítido inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento e uma tentativa de obter, por via inadequada, o reexame da matéria de mérito já decidida por este Colegiado.

Com efeito, a suposta contradição apontada pelo IPAJM entre o afastamento da prescrição e a manutenção da sentença não se sustenta.

O Acórdão analisou os argumentos trazidos nos recursos de apelação e, com base no conjunto fático-probatório e na sua livre convicção, concluiu por manter a sentença em sua integralidade. A discordância do Embargante com essa conclusão não configura contradição interna do julgado, mas sim uma divergência sobre o próprio mérito da decisão, cujo reexame é vedado em sede de aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em obscuridade ou contradição no que tange à condenação por danos morais. A fundamentação do Acórdão foi clara ao assentar que o protesto, nas circunstâncias do caso, foi indevido por ausência da
"devida comunicação prévia"
.

A valoração sobre se as comunicações existentes nos autos foram "devidas" ou suficientes para legitimar o ato é matéria de mérito, exaustivamente analisada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento. Tentar forçar uma nova análise sobre os documentos de fls. 44 e 46 e sua suficiência para afastar o dano moral é, inequivocamente, rediscutir a justiça da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos.

A propósito:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Assim, por não se vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição de ambos os recursos é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.